Tribunal: TJES
Processo: 5001322-81.2024.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001322-81.2024.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A.
RECORRIDO: ADRIANA ANDRADE DE SOUSA BETINI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001322-81.2024.8.08.0049

ORIGEM:
Juízo de Venda Nova do Imigrante - Vara Única

RECORRENTE:
K-INFRA RODOVIA DO AÇO S.A.

RECORRIDO:
ADRIANA DE SOUSA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA. PROJEÇÃO DE PEDRA POR CAMINHÃO AO PASSAR POR BURACO NA PISTA. POSTERIOR COLISÃO COM ANIMAL NA FAIXA DE ROLAMENTO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEMA 1.122/STJ. DEVER DE PREVENIR RISCOS AOS USUÁRIOS. RELATÓRIO INTERNO UNILATERAL INSUFICIENTE PARA AFASTAR NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 11.249,05 (onze mil duzentos e quarenta e nove reais e cinco centavos), bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Em contrarrazões pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face de KINFRA Rodovia do Aço S.A., concessionária responsável pela Rodovia Lúcio Meira (BR393). Alegou que, em 23/02/2024, quando trafegava com veículo Hyundai Creta pelo Km 180 da rodovia, um caminhão que seguia à sua frente passou por buraco na pista, projetando pedra que danificou o para-brisa de seu automóvel; mais adiante, por volta das 21h30, surpreendeu-se com cachorro na pista, não conseguindo desviar, ocasionando novo impacto e danos adicionais à parte frontal do veículo, o que a obrigou a pernoitar em pousada próxima. Pleiteou: indenização por danos materiais; indenização por danos morais.

(3). De início, verifica-se que a relação entre usuária de rodovia pedagiada e concessionária é tipicamente consumerista (arts. 2º e 3º, CDC), sujeita à responsabilidade objetiva do prestador de serviço público (art. 37, §6º, CF e art. 14, CDC), mitigada apenas para exigir da vítima prova do dano e do nexo causal mínimo, cabendo à Ré demonstrar excludente inequívoca (ausência de defeito no serviço ou culpa exclusiva de terceiro). A Autora comprovou, por meio de fotografias e orçamentos (ID 49819032), os danos materiais sofridos no veículo, compatíveis com a narrativa de impacto de pedra projetada de buraco na pista por caminhão à frente e, em sequência, de colisão com animal na faixa de rolamento, fatos ocorridos em rodovia sob administração da Recorrente. A Recorrente limitou-se a juntar relatório interno e “prints” de sistemas afirmando não ter localizado animal ou pedra após inspeção, documento unilateral e insuficiente para afastar o nexo causal e a falha na prestação do serviço, não comprovando adoção de medidas eficazes de prevenção de riscos, como cercas, patrulhamento e manutenção adequados.

(4). Com efeito, em consonância com a orientação firmada em recurso especial repetitivo (Tema 1.122/STJ), as concessionárias de rodovias respondem, independentemente de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos na pista, aplicando-se o CDC e a Lei das Concessões (Lei 8.987/95), sendo inaplicável a teoria da culpa administrativa, uma vez que o dever de fiscalização do poder público não afasta a responsabilidade da concessionária. Nesse sentido, a alegação de fato exclusivo de terceiro (proprietário do animal ou caminhoneiro) não se sustenta, pois a recorrente não demonstrou ter adotado todas as medidas razoáveis de prevenção exigidas pelo contrato de concessão. Nesse mesmo sentido, inclusive, veja-se: “
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADO COM PEDIDO DE LUCROS CESSANTES –
ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA – SINISTRO CAUSADO POR ANIMAL (BOVINO) TRANSITANDO NA PISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA
– DO DANO MATERIAL – DO LUCRO CESSANTE - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC DEDUZIDO O IPCA (ART. 406, § 1º, CC/2002)– DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA (DANOS EMERGENTES) – DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA (LUCROS CESSANTES) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público deve ser analisada conforme determina o art. 37 , § 6º, da Constituição Federal . Comprovados o fato administrativo, o dano e o nexo de causalidade entre eles, emerge o dever de indenizar, somente se eximindo da culpa em face de prova inequívoca de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não restou evidenciado nos autos. II – Existência de conjunto probatório suficiente para demonstrar a ocorrência dos danos materiais consistentes no conserto do veículo da parte autora.
III – Os lucros cessantes consistem naquilo que o lesado deixou razoavelmente de obter como consequência direta do evento danoso, sendo admitido seu reconhecimento quando efetivamente comprovado, o que ocorreu no caso em tela. IV – No tocante aos juros e correção monetária, a sentença merece parcial reforma . Com o advento da Lei n.º 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, os juros moratórios passam a corresponder à taxa SELIC deduzido o IPCA, afastando o bis in idem . Assim, deve ser ajustada a sentença para adequar-se à nova sistemática, aplicável inclusive para período anterior à vigência da mencionada lei, para evitar enriquecimento sem causa do credor. Precedentes do STJ. V – Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os danos materiais devem ser ressarcidos, com correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula de n. 43, do STJ), e juros de mora do evento danoso (Súmula de n . 54, do STJ). VI – No que pertine aos lucros cessantes, a correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, conforme dispõe o enunciado da Súmula n. 43, do STJ.
” (TJ-MS - Apelação Cível: 08079858920208120029 Naviraí, Relator.: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 29/10/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2025).

(5). No tocante aos danos materiais, o valor de R$ 11.249,05 restou demonstrado por orçamentos idôneos e foi adequadamente acolhido pelo Juízo
a quo
. No ponto, há que se destacar que a insurgência da Recorrente, fundada em suposta insuficiência probatória e em impugnação genérica aos orçamentos, não possui o condão de afastar a comprovação feita nos autos pela parte recorrida, a qual possui verossimilhança, especialmente em conjunto com os demais elementos de prova coligidos aos autos.

(6). Por fim, quanto aos danos morais, compreendo q
ue os fatos narrados
in casu
extrapolam o mero dissabor. No caso concreto, a situação vivenciada pela autora em viagem noturna, estando em rodovia pedagiada, na qual foi surpreendida por buraco na pista, lançamento de pedra que trincou o para-brisa e, na sequência, por animal na via, com necessidade de pernoite imprevisto e sensação de risco à própria integridade física, configura abalo efetivo à esfera extrapatrimonial da Autora, merecendo, por isso, adequada compensação. Nesse prisma, o montante arbitrado pelo Juízo de origem se encontra em adequada consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença (R$ 3.500,00), que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)